Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1001017-31.2020.8.11.0015 - Ação Declaratória de Inexistência Débito – deferiu a tutela de urgência, para determinar que parte requerida se abstenha de efetuar cobrança (desconto em folha de pagamento) no que tange ao débito em questão, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que não há elementos que confiram verossimilhança à alegação de que não houve clareza de informação quanto à natureza da operação quando da sua contratação, tampouco a assertiva que o Autor / Agravado foi induzido a erro.
Defende, que o simples fato de as operações realizadas com o cartão de crédito serem desprovidas de maiores formalidades e contarem com limite de crédito pré-aprovado, o que as difere do empréstimo consignado, não corrobora o "engano" relatado pela parte Autora, tal qual, outrossim, o fato de os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados depreende dos documentos que a acompanham.
Ainda, que se a parte deixou de questionar os descontos por tanto tempo, tudo indica que conhecia a sua causa, e via nela razão legítima a justificar sua existência. Segundo, porque a "nova regra" do cartão de crédito, invocada na inicial, que restringe o pagamento mínimo da fatura a um mês, não aparenta ter aplicabilidade à espécie contratual em comento
Assevera que deve ser sopesado que os descontos ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, a pelo menos 04 (quatro) anos, demonstra a ausência de perigo ou risco do resultado útil do processo, não podendo a parte imputar a situação de urgência.
Sustentam a ausência do periculun in mora.
Que o contrato foi realizado na mais clara expressão de autonomia de vontade entre a partes; ainda, que inexiste irregularidades nas cobranças.
No que tange ao prazo pra cumprimento da ordem vergastada, que existe uma data de corte para inclusão ou exclusão dos descontos. Assim, caso a decisão de suspensão /exclusão dos descontos tenha sido publicada após a data de corte, inevitavelmente o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá se considerado descumprimento à ordem judicial.
. Em relação a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, que mesma ignora os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta a necessidade de fixação de limite para multa.
Requer o recebimento do presente recurso, que seja concedido efeito suspensivo.
No mérito, o provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão objurgada.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
De igual forma, não visualizo neste recurso nenhuma razão ou documento que justifique uma decisão contrária.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator